Tribunal: TJPA
Processo: 0814309-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814309-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO EUDES LOPES RODRIGUES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Ação Anulatória. Anulação de Acordão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM. Ausência dos Requisitos para o Deferimento da Medida Antecipatória. Hipotética alegação de prescrição. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido para suspender os efeitos do ACÓRDÃO 33.579, exarado nos autos do Processo 830012008-00 (201404455-00), pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM)
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a
suspender os efeitos do acórdão 33.759 do TCM/PA, e todos os atos dele subsequentes, bem como a alegação de prescrição.

III. Razões de decidir

3. É vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo quando não demonstrada a existência de vícios no procedimento administrativo, conforme pacífica jurisprudência.

4. O julgamento das contas dos Tribunais de Contas é sempre contábil e, consequentemente, de caráter técnico, de nodo a não haver margem para discricionariedade administrativa, de modo que ao Judiciário apenas a verificação se este “julgamento” levou em consideração os princípios da legalidade e ampla defesa, além se foi obedecidos os ditames técnico-contábeis em sua elaboração.

5. Ausência de probabilidade do direito, diante dos indícios de que a pretensão se volta a rever mérito administrativo, bem como ausente a demonstração da urgência frente ao lapso temporal decorrido entre a decisão do TCM e a efetiva propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 37
da CF/88.

Jurisprudência relevante citada
: STF -
AI 410096 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Tutela de Urgência (processo nº 0814309-89.2024.8.14.0000 - PJE) interposto por FRANCISCO EUDES LOPES RODRIGUES contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA (processo nº 0863504-13.2024.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“Entendo necessária a instauração do contraditório com a adequada instrução processual e posterior decisão de mérito.

Ressalto que o pedido antecipatório esgota o mérito da demanda, não havendo excepcionalidade para a sua concessão

ISTO POSTO, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA
pleiteada, nos termos da fundamentação.”

Em razões recursais, o Agravante alega a prescrição administrativa, pois o autor foi citado em 23/01/2014 e o julgamento se deu em 05/02/2019. Portanto, transcorrido o prazo prescricional de cinco anos.

Argui que o fato que originou a autuação do Processo nº 830012008-00 se deu em 2008 (ano-exercício), a citação do autor se deu em 23/01/2014 (DOE anexo) com decisão de mérito somente em 05/02/2019, de modo que a pretensão sancionatória e fiscalizadora do TCM restou fulminada, eis que ocorrido o lapso prescricional de 05 (CINCO) anos, em violação ao que determina o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, do art. 1º e 2º, I e III da Lei nº 9.873/1999, e, na espécie, o próprio art. 483, do Regimento Interno do TCM/PA.

Aduz que foi escolhido, em convenção partidária, como candidato a vice-prefeito do Município de Tomé-Açu para as eleições de 06 de outubro de 2024. Contudo, o acórdão objeto da demanda, proferido pelo TCM e confirmado pela Câmara Municipal, de maneira ilegal, lhe impõe uma reprovação que gera potencial inelegibilidade.

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos do Acórdão nº 33.759, exarado nos autos do Processo n.º 830012008-00 (201404455-00) pelo TCM/PA em virtude da prescrição. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando a antecipação da tutela.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em ato contínuo, ausentes os requisitos autorizadores, o pedido liminar foi indeferido (id. 21767670).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 22892341).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 23076343).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

No caso em exame, o Agravante requer a suspensão dos efeitos do acórdão 33.759 do TCM/PA, e todos os atos dele subsequentes, inclusive e em especial o Decreto 01/2023 da Câmara Municipal de Tomé-Açu a fim de permitir a participação do agravante no processo eleitoral, sob a alegação de que estaria prescrito.

Cumpre destacar que o controle judicial dos atos administrativos oriundos dos demais poderes, conquanto gozem da presunção de legitimidade – só presunção –, não é vedado quando não são observadas as balizas regedoras dos atos da administração pública, qual seja os princípios consagrados no art. 37, da Constituição Federal, com destaque para a legalidade. E é exatamente na ausência ou deficiência da norma, ou a prática do ato em desconformidade com a lei que relativiza o princípio da independência entre os poderes (art. 2°, da CF/88), abrindo espaço para o controle jurisdicional (STF – AgReg. no AI 410096/SP).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ATO. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Compete ao Judiciário, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, devendo. Para isso, há de interpretar a lei ou a Constituição, sem que isso implique ofensa ao princípio da independência e harmonia dos Poderes. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 410096 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015).

A atuação da Administração Pública deve se pautar em conformidade com a lei (
latu sensu
), sob pena de violação dos preceitos constitucionais garantidores da ordem pública e preservadores da supremacia do interesse público, instrumentos basilares da manutenção apropriada do convívio em sociedade, mormente se considerados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade e daqueles afetos a estrita atuação do poder estatal insculpidos no art. 37, da CF/88.

À vista disto, impõe-se observar que o chamado “julgamento das contas” dos Tribunais de Contas, quer seja da União, Estados e Municípios é sempre contábil e, consequentemente, de caráter técnico, de nodo a não haver margem para discricionariedade administrativa.

Assim, cabe ao Judiciário apenas a verificação se este “julgamento” levou em consideração os princípios da legalidade e ampla defesa, bem como se foram obedecidos os ditames técnico-contábeis em sua elaboração.

O Processo nº 830012008-00 de prestação de contas teve como data de entrada no TCM/PA a data de 23/09/2013 (Id. 122844134, pág. 03 – autos de origem), com a citação do Agravante em 24/01/2014 e a decisão de mérito julgada na sessão plenária de 24/01/2019 (ID 122844134, pág. 07 – autos de origem).

Isto posto, o art. 487, VI, do regimento interno do TCM, vigente à época, dispõe a citação válida como uma das causas interruptivas da prescrição:

Art. 487. São causas interruptivas da prescrição:

I - despacho ou decisão que determinar a realização de inspeção cujo escopo abranja o ato passível de sanção a ser aplicada pelo Tribunal;

II - autuação do feito no Tribunal, nos casos de prestação e tomada de contas especial;

III - autuação de feito no Tribunal em virtude de obrigação imposta por lei ou ato normativo;

IV - instauração ou conversão de processos de fiscalização em tomada de contas especial pelo Tribunal; V - despacho que receber denúncia ou representação de qualquer natureza;

VI - citação válida;

VII - decisão de mérito recorrível.

Por seu turno, o art. 489, II, do mesmo regimento, é claro ao determinar que o prazo prescricional, a partir da primeira causa interruptiva, é de oito anos:

Art. 489. Para os processos que tenham sido autuados até 31 de dezembro de 2020, adotar-se-ão os prazos prescricionais de:

I - 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato até a primeira causa interruptiva da prescrição;

II - 08 (oito) anos, contados da ocorrência da primeira causa interruptiva da prescrição até a primeira decisão de mérito recorrível proferida no processo
;

III - 05 (cinco) anos, contados da prolação da primeira decisão de mérito recorrível até a prolação da decisão de mérito irrecorrível.

Dito isto, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pela agravante, pois não comprovada qualquer ilegalidade na condução do processo administrativo, mormente com base em hipotética ocorrência de prescrição em razão de demasiado tempo para finalização do parecer.

No mesmo sentido caminha o parecer do órgão ministerial de 2º grau, no qual dispõe que:

“não há que se falar na ocorrência de prescrição e, portanto, verifica-se que o recorrente não comprovou os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, porquanto não restou demonstrada da probabilidade do direito (fumus boni iuris), requisito essencial para que seja concedida a tutela de urgência”.

Além disto, é válido ressaltar que o tema 899 (RE nº 636.886) diz respeito ao
dies a quo
do prazo prescricional para o Estado efetivar os atos de cobrança após o trânsito em julgado do acórdão do Tribunal de Contas que reconhece o crédito, em nada relacionado a tramitação processual.

Outrossim, nos autos administrativos trazidos pelo Agravante, não consta informação referente a eventual recurso, consta, no entanto, comunicação da decisão, ora contestada, datada do ano de 2019. Da mesma forma, a alegação de
periculum in mora
não parece corroborar ante ao lapso temporal decorrido entre a decisão do TCM e a efetiva propositura da ação ocorrida em 2024.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada em seu inteiro teor.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025